Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PASSAGEIRO MAIOR DE DOZE E MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL VÁLIDO. OBRIGATORIEDADE. MENÇÃO À PRECEPTIVO REVOGADO. CONVICÇÃO JUDICIAL. HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DO ÉDITO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE. PROVA AUSENTE. ANSEIO DE RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação estabelecida entre as partes obedece às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à submissão, igualmente, ao Código Civil, tomando-se as pessoas jurídicas demandadas como fornecedoras de serviços e os postulantes como consumidores, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990.

2. Recai sobre as empresas prestadoras do serviço de transporte aéreo o dever de exigir de todos os passageiros, ressalvados os menores de doze anos, a apresentação de documento de identificação civil válido, nos moldes elencados no art. 16, caput e § 3o, da Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

3. Lícita a conduta da empresa atuante no ramo de aviação civil que impede o embarque de passageiro, maior de doze e menor de dezoito anos de idade, portador de documentos destituídos de fotografia, tais como certidão de nascimento ou comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas.

4. Inadmissível o anseio de desconstituição dos efeitos do decisório guerreado ao argumento de que um dos preceptivos ali mencionado se encontra revogado, caso se constate que a convicção judicial, amparada em outros normativos, se harmoniza com o acervo probatório coligido aos autos.

5. Ausente prova da prática de ilicitude imputável ao requerido, descabidas as pretensões indenizatórias reivindicadas pela parte adversa.

6. Recurso desprovido.